Tribunal: TJSP
Processo: 2028057-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RESTIUIÇÃO. Incidente distribuído antes da vigência da Lei no 14.112/2020. Competência do juízo falimentar para apreciação da responsabilidade tributária da massa falida. Pedido de restituição. Responsabilidade tributária. Solidariedade. Art. 124 do CTN. Interesse comum. Atuação de mais de uma pessoa na situação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RESTIUIÇÃO. Incidente distribuído antes da vigência da Lei no 14.112/2020. Competência do juízo falimentar para apreciação da responsabilidade tributária da massa falida. Pedido de restituição. Responsabilidade tributária. Solidariedade. Art. 124 do CTN. Interesse comum. Atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação do fato gerador do tributo. A prova de realização conjunta configuradora do fato gerador não foi produzida e as certidões da dívida ativa não dizem respeito à falida. Falta interesse processual. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, VI, do CPC.
Recurso provido.